Tribunal: TJMT
Processo: 1007590-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
AGRAVANTE(S):
DIEGO SERGIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
AGRAVADO(s):
HUMBERTO COVEZZI
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por DIEGO SÉRGIO DE OLIVEIRA ALMEIDA, contra a decisão proferida nos autos da Tutela Antecipada de caráter antecedente no 1012112-63.2021.8.11.0002 movida por HUMBERTO COVEZZI, que deferiu em parte o pedido de tutela antecipada tão somente para determinar que (i) fosse oficiado ao 2o Serviço Notarial e de Registros de Santo Antônio de Leverger-MT para, em 48 h, suspender a eficácia da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 19/03/2021 às fls. 055 a 059, do Livro 307, até ulterior deliberação daquele juízo, sob as penalidades legais; (ii) fosse oficiado ao Tabelião responsável pelo 2o Ofício de Santo Antônio de Leverger-MT para a averbação, à margem da referida escritura, do teor de tal decisão; (iii) fosse oficiado ao 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande-MT, com cópia da matrícula do imóvel (ID. n. 53761243dos autos originais), determinando as devidas anotações acerca da ação originária e da tutela.
Narra o recorrente que o autor agravado ajuizou a ação originária argumentando que, em 04/11/2020, celebrou com o agravante um Contrato Particular de Compra e Venda para a aquisição de um lote de terras, com área 20,0328ha, a ser desmembrada de uma área maior de 257,6138 ha, situada na Localidade de Tenente ou Estancia Dona Neta, em Nossa Senhora do Livramento-MT, matriculada no CRI de Várzea Grande sob o n. 111.669 do CRI de Várzea Grande, ao preço de R$60.000,00, cujo pagamento seria realizado através de um Título Minerário, oriundo do Processo ANM no 866.560/2017, o qual seria transmitido ao vendedor mediante contrato particular de cessão de direitos minerários, o que foi regularmente formalizado.
Alega que na inicial do pedido originário, o autor ora agravado, teria afirmado que, apesar de ter notificado o ora agravante, em março de 2021, a assinar a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural no prazo de cinco dias, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais, o vendedor, ora recorrente, acabou escriturando o terreno em favor de terceiro, dando ensejo ao pleito de tutela antecipatória de caráter antecedente, a qual foi parcialmente deferida pela decisão agravada.
Inconformado, suscita a incompetência absoluta do juízo singular face à existência de foro de eleição do contrato havido entre as partes, pelo que pleiteia a revogação da liminar deferida, com a consequente expedição de contraordem.
No mérito, alega que, conforme documentos juntados aos autos, a tentativa de permutar a mencionada área de 20ha de terras no município de Nossa Senhora do Livramento pela Permissão de Lavra de Garimpeira PLG n. 866.560/2017 teve início em 20/05/2020 sendo que, confiante de que o agravado iria providenciar todo o necessário à cessão dos direitos minerários, o agravante acabou celebrando o contrato de Compra e Venda.
Alega que apesar de ter tomado todas as providencias relacionadas ao desmembramento dos 20 hectares negociados, o agravado não deu encaminhamento para que se aperfeiçoasse a regularização da cessão total dos direitos minerários, visto que se limitou a expedir Oficio ao Diretor Geral do DNPM, além de Requerimento de Averbação de Cessão Total de Direitos Minerários, e Instrumento Particular de Cessão Total de Direitos Minerários.
Explica que apesar de o detentor de um título minerário na ANM ter a opção de negociar a transferência de seus direitos a outro titular, essa transmissão só pode ser providenciada pelo titular da PLG, mediante juntada de todos os documentos necessários, a intermediação de profissionais habilitados, mediante requerimento a ser instrumentalizado mediante formulário eletrônico protocolizado digitalmente no site da ANM.
Assevera que tais requisitos não foram providenciados vez que somente o agravado poderia dar encaminhamento ao procedimento, tendo em vista que ainda pendentes outras questões, dentre elas o fato de a PLG estar em nome de JOSÉ SEIXAS DA SILVA, sendo essas as razões pelas quais não assinou a Escritura Pública de Compra e Venda com amparo no art.476 do CC/2002 (Exceção de contrato não cumprido).
Ao argumento de que precisa das suas terras e dos documentos livres e desembaraçados, sob pena de sofrer prejuízos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque de acordo com o §4o do art.64 do CPC/15, “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”
Além disso, se de fato evidenciado o descumprimento da contraprestação pelo agravado, poderia o agravante ter ajuizado uma ação de execução ou de obrigação de fazer para forçar o cumprimento da prestação inadimplida pela parte adversa, ou anda, ajuizar uma demanda pugnando pela resolução do contrato.
O que não se afigura legítimo é que, estando contrato ainda vigente, tenha o agravante renegociado o imóvel com terceiro em claro exercício arbitrário das próprias razões.
Ademais, não demonstrou o agravante em que consistiria concretamente qual o risco de lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora